Tribunal: TJBA
Processo: 8021918-06.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021918-06.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ACELINO RODRIGUES DA CRUZ FILHO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COM RECLASSIFICAÇÃO DE PATENTE PARA 1º TENENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE, COM BASE NO SOLDO DE CAPITÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Ao passar para a inatividade, o integrante da PMBA faz jus à percepção de proventos correspondentes ao posto imediatamente superior, regra que foi observada pela Administração Pública, haja vista que, na ativa, o impetrante ocupava o grau hierárquico de Subtentente, passando a perceber proventos compatíveis com o posto de 1º Tenente. 2. Dessa forma, não há ilegalidade a ser combatida, sendo descabida a pretensão à percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, vale dizer, mais de um nível hierárquico acima, o que equivaleria a uma verdadeira majoração “per saltum”. 3. Segundo a Lei Estadual nº 7.145/97, o policial que já estava ocupando o posto de Subtenente continuaria nesta posição até ser promovido ou afastado e, a partir de sua promulgação, nenhum outro militar poderia ser promovido para ocupar tal graduação, pois seria extinta. Ademais, por meio da Lei nº 11.356/2009, foi restabelecida a graduação de Subtenente, sendo garantido a todos os Praças ingressos até a data de sua publicação o direito de serem transferidos para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente PM, independentemente de promoção à graduação de Subtenente. 4. Não há comprovação da existência de direito líquido e certo à promoção antes da passagem para a inatividade, ou seja, o impetrante não demonstrou, mediante prova pré-constituída, o preenchimento dos requisitos para a promoção ao posto de 1º Tenente quando se encontrava na ativa. Segurança denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8021918-06.2023.8.05.0000 , em que figura como impetrante ACELINO RODRIGUES DA CRUZ FILHO e impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.